Tribunal: TJSP
Processo: 1007517-39.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES – ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DOS BENS ENVOLVENDO TERCEIRO ALHEIO À DEMANDA COM O CONHECIMENTO DO DEMANDANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NECESSIDADE PRODUÇÃO DA PROVA ORAL
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à existência ou não do contrato de compra e venda de veículos envolvendo o irmão do

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES – ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DOS BENS ENVOLVENDO TERCEIRO ALHEIO À DEMANDA COM O CONHECIMENTO DO DEMANDANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NECESSIDADE PRODUÇÃO DA PROVA ORAL
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à existência ou não do contrato de compra e venda de veículos envolvendo o irmão do demandante e com o conhecimento dele, necessária se faz a anulação da sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja oportunizada a produção da prova oral requerida pelo apelante e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser formado.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007517-39.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante DANIEL
PAULO ABBATE LOPES, é apelado ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PROVIDO, sentença anulada. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1007517-39.2018.8.26.0477
VOTO No 27334
APELANTE: DANIEL PAULO ABBATE LOPES
APELADO: ANONIO JOSÉ DOS SANTOS
COMARCA: PRAIA GRANDE
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) LEONARDO GRECCO
EMENTA
APELAÇÃO COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS ENTRE
PARTICULARES ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DOS
BENS ENVOLVENDO TERCEIRO ALHEIO À DEMANDA
COM
O
CONHECIMENTO
DO
DEMANDANTE

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO

NECESSIDADE PRODUÇÃO DA PROVA ORAL
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão
atinente à existência ou não do contrato de compra e venda de
veículos envolvendo o irmão do demandante e com o
conhecimento dele, necessária se faz a anulação da sentença e a
consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja
oportunizada a produção da prova oral requerida pelo apelante e, à
luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo
conjunto probatório a ser formado.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
316/318, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, determinando que o
requerido transferisse o veículo indicado na inicial para o nome do autor no prazo de 30 dias,
sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 20.000,00 e julgou improcedente o
pedido reconvencional, condenando o requerido ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, para ambos os feitos.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que o réu sabia que estava sendo comprado
e a sua falta de cuidado não poderia ser atribuída ao autor. Destacou que se o autor havia
agido de má-fé estava evidente que o réu também tinha agido com a mesma má-fé quando
vendeu o bem ao irmão do autor. Apontou que o réu era confesso na prática e o autor não
confessada, o que demandaria prova por parte do réu e isso não foi feito.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1007517-39.2018.8.26.0477
VOTO No 27334
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que houve cerceamento de defesa, na medida em que não foi oportunizada a produção da
prova oral pretendida para o fim de comprovar que o caminhão estava sendo utilizado pelo
autor e por seu irmão. Asseverou que houve retrovenda, pois o autor era sócio de seu irmão
que tria anuído com o ato.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, evidente se mostra que houve cerceamento de defesa, vez que
não foi oportunizada a produção da prova necessária à demonstração da tese sustentada
pelo ora apelante, então réu/reconvinte, prova essa cuja produção se apresentava como
meio indispensável para se alcançar a veracidade dos fatos, qual seja, de que houve o
veículo em questão fora envolvido em negociação feita com o irmão do ora apelado,
tendo sido avençado entre as partes que após o pagamento que seria realizado pelo
irmão do apelado a transferência do veículo descrito na petição inicial seria realizada.
Note-se que referida situação foi alegada em sede de contestação, tendo
sido, ainda, requerida a produção da prova oral para a comprovação de quanto
alegado (celebração verbal de negócio jurídico), cuja pedido não foi sequer analisado
antes do julgamento da demanda, tendo a demanda sido julgada no estado em que se
encontrava, desacolhendo-se a tese suscitada pelo apelante.
Por isso, não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão retro
mencionada por meio de todas as provas admitidas em direito (de que houve repactuação
envolvendo os veículos discutidos nos autos celebrado com o irmão do apelado e

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1007517-39.2018.8.26.0477
VOTO No 27334
com conhecimento deste), necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente
remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja oportunizada a produção da prova oral
requerida pelo apelante e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo
conjunto probatório a ser formado.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja oportunizada a
produção da prova oral requerida pelo apelante e, à luz do apurado, seja proferida nova
sentença em face do novo conjunto probatório a ser formado.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora